Tribunal: TJMT
Processo: 1040663-20.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040663-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ANTONIO FERNANDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 905.685.088-15 (ADVOGADO), ANTONIO SELIDO FOSCHEIRA - CPF: 157.203.731-87 (AGRAVANTE), ARY JOSE LOLATO - CPF: 386.468.629-68 (AGRAVADO), NEUZA ALVES LOLATO - CPF: 990.116.971-20 (AGRAVADO), NATALINO RIBEIRO DE NOVAIS - CPF: 804.997.839-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ABNER HUGO APARECIDO LOPES - CPF: 055.619.481-05 (ADVOGADO), EDILEUSA MARIA LOLATO - CPF: 034.079.511-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTE PONTO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E
AGRÁRIO
– AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ARRENDAMENTO RURAL –
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO – TENTATIVA DE PAGAMENTO EM GRÃOS NÃO CONCRETIZADA – AUSÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL TEMPESTIVO – DIREITO À ULTIMAÇÃO DA COLHEITA
– ART.
95, I, DA LEI Nº 4.504/64 E ART. 21,
§ 1º,
DO DECRETO Nº
59.566/66
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando a desocupação de imóvel rural objeto de contrato de arrendamento no prazo de 60 dias, em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança.

2.
O agravante alega que tentou efetuar o pagamento da renda mediante transferência de grãos, havendo recusa injustificada por parte dos agravados, e que já realizou a semeadura da cultura de soja no imóvel.

3.
O agravante pleiteia a reforma da decisão para permanecer no imóvel até o final da vigência do contrato ou, subsidiariamente, até a ultimação da colheita.

II. Questão em discussão

4.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve inadimplemento contratual a justificar o despejo do arrendatário; e (
ii
) analisar se o arrendatário tem direito de permanecer no imóvel até a ultimação da colheita, mesmo em caso de despejo por inadimplemento.

III. Razões de decidir

5.
Configura-se o inadimplemento contratual pelo não pagamento da renda do arrendamento no prazo convencionado, sendo cabível o despejo do arrendatário, nos termos do art. 32, III, do Decreto nº 59.566/66.

6.

A tentativa de pagamento em grãos, sem a efetiva transferência ou depósito judicial tempestivo, não afasta a caracterização da mora, especialmente quando o arrendatário ajuíza ação de consignação em pagamento mais de sete meses após o vencimento da obrigação.

7.

O parágrafo único do art. 32 do Decreto nº 59.566/66 estabelece que o arrendatário devedor poderia evitar a rescisão do contrato e o consequente despejo requerendo, no prazo da contestação, o pagamento do aluguel ou renda devidos, o que não ocorreu no caso em análise.

8.

Mesmo em caso de despejo por inadimplemento, deve ser assegurado ao arrendatário o direito de ultimar a colheita, conforme previsão expressa do art. 95, I, da Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra) e art. 21, § 1º, do Decreto nº 59.566/66.

9.

A proteção legal conferida pelo Estatuto da Terra ao direito de ultimação da colheita não faz distinção quanto ao momento do plantio em relação à decisão de despejo, visando proteger não apenas os interesses econômicos do arrendatário, mas também a própria atividade agrícola e a função social da propriedade rural.

IV. Dispositivo e tese

10.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. Configura-se o inadimplemento contratual pelo não pagamento da renda do arrendamento no prazo convencionado, sendo cabível o despejo do arrendatário. 2. Mesmo em caso de despejo por inadimplemento, deve ser assegurado ao arrendatário o direito de ultimar a colheita, conforme previsão expressa do art. 95, I, da Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra) e art. 21, § 1º, do Decreto nº 59.566/66, independentemente do momento em que iniciado o plantio."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANTONIO SELIDO FOSCHEIRA
contra
a
decisão proferida nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança nº 1000045-42.2025.8.11.0094,
ajuizado por
ARY JOSE LOLATO
e OUTRA
,
que deferiu tutela de urgência para determinar a desocupação do imóvel rural objeto de contrato de arrendamento no prazo de 60 (sessenta) dias.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que tomou todas as providências para efetuar o pagamento da renda referente ao ano de 2025, tendo inclusive realizado a transferência dos grãos para
armazém indicado pela filha dos agravados, conforme comprovantes anexados.

Sustenta que houve recusa injustificada por parte dos agravados em receber os grãos, o que impossibilitou a
perfectibilização
do pagamento.

Argumenta que os agravados criaram obstáculos para o recebimento da renda com o objetivo de caracterizar inadimplência contratual e justificar o despejo, tendo em vista seu descontentamento com o valor da renda pactuado no contrato de arrendamento.

Informa que já realizou a semeadura da cultura de soja no imóvel, tendo adquirido todos os fertilizantes e defensivos para garantir o desenvolvimento da cultura, bem como as sementes de milho para a safrinha do ano de 2026.

Subsidiariamente, invoca o direito à ultimação da colheita, com fundamento no art. 21, § 1º, do Decreto nº 59.566/66 e do art. 95, inciso I, da Lei Federal nº 4.504/64, que garantem ao arrendatário o direito de ultimar a colheita.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para revogar a liminar concedida pelo juízo
a quo
, garantindo seu direito de permanência no imóvel objeto do contrato de arrendamento até o final de sua vigência ou, subsidiariamente, até que seja ultimada a colheita.

Foi concedido efeito suspensivo ao recurso.

Em contrarrazões, os agravados refutam as alegações do agravante, afirmando que não houve recusa injustificada no recebimento da renda, mas sim o exercício regular de direito enquanto credores.

Sustentam que a procuração outorgada à filha dos agravados conferia poderes para receber o pagamento, não procedendo a alegação de que a transferência não se concretizou por falta de poderes.

Argumentam que o agravante permanece inadimplente, tendo distribuído ação de consignação em pagamento sem realizar o depósito judicial.

Destacam que o prazo para purgar a mora, previsto no parágrafo único do art. 32 do Estatuto da Terra, transcorreu em 31/07/2025.

Informam que o agravante iniciou os trabalhos de plantio após a determinação do juízo de origem para desocupação voluntária, caracterizando possuidor de má-fé, não fazendo jus ao direito de ultimar a colheita.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

A controvérsia central do presente recurso reside na análise da legalidade da decisão que determinou o despejo do agravante do imóvel rural objeto de contrato de arrendamento, bem como na verificação do direito do arrendatário de ultimar a colheita da safra em curso.

1. Da inadimplência contratual

Inicialmente, cumpre analisar a alegação do agravante de que não houve inadimplemento contratual, uma vez que teria tentado efetuar o pagamento da renda mediante a transferência de grãos, conforme previsto no contrato, tendo havido recusa injustificada por parte dos agravados.

Da análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que o agravante efetivamente tentou realizar o pagamento da renda mediante a transferência de grãos, tendo inclusive obtido a assinatura da filha dos agravados em documento de autorização de transferência. Contudo, por razões controversas, a transferência não se concretizou.

O agravante alega que o armazém não aceitou a transferência por ausência de poderes da filha dos agravados, enquanto estes sustentam que a transferência não ocorreu por falta de royalties por parte do agravante. Posteriormente, o agravante tentou realizar a transferência de grãos de terceiro (filho de seu procurador), o que foi recusado pelos agravados.

Independentemente das razões que impediram a concretização da transferência dos grãos, fato é que o pagamento da renda não foi efetivado, seja em grãos, seja em dinheiro.

O agravante também não realizou o depósito judicial tempestivo do valor devido, tendo ajuizado ação de consignação em pagamento apenas em 14/11/2025, ou seja, mais de sete meses após o vencimento da obrigação (30/03/2025) e após a decisão de despejo.

Nos termos do art. 32, III, do Decreto nº 59.566/66, o não pagamento da renda no prazo convencionado é causa para concessão do despejo. O parágrafo único do mesmo artigo estabelece que o arrendatário devedor poderia evitar a rescisão do contrato e o consequente despejo requerendo, no prazo da contestação, o pagamento do aluguel ou renda devidos, o que não ocorreu no caso em tela.

Portanto, configurado o inadimplemento contratual, mostra-se legítima

a decisão que determinou o despejo do agravante.

2. Do direito à ultimação da colheita

Não obstante a configuração do inadimplemento contratual, o agravante invoca, subsidiariamente, o direito à ultimação da colheita, com fundamento no art. 21, § 1º, do Decreto nº 59.566/66 e do art. 95, inciso I, da Lei Federal nº 4.504/64.

O art. 95, I, da Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra) estabelece que:

"Art. 95. Quanto ao arrendamento rural, observar-se-ão os seguintes princípios:

I -
os
prazos de arrendamento terminarão sempre depois de ultimada a colheita, inclusive a de plantas forrageiras temporárias cultiváveis. No caso de retardamento da colheita por motivo de força maior, considerar-se-ão esses prazos prorrogados nas mesmas condições, até sua ultimação;"

No mesmo sentido, o art. 21, § 1º, do Decreto nº 59.566/66 dispõe:

"
Art
21. Presume-se contratado pelo prazo mínimo de 3 (três) anos, o arrendamento por tempo indeterminado (art. 95, II do Estatuto da Terra).

§ 1º Os prazos de arrendamento terminarão sempre depois de ultimada a colheita, inclusive a de plantas forrageiras cultiváveis, após a parição dos rebanhos ou depois da safra de animais de abate. Em caso de retardamento da colheita por motivo de
força
maior e
sses
prazos ficarão automaticamente prorrogados até o final da colheita (art. 95, I, do Estatuto da Terra)."

Os agravados argumentam que o plantio foi iniciado após a decisão de despejo, configurando má-fé do agravante, que não poderia se beneficiar do direito de ultimar a colheita. Sustentam que na data da decisão que determinou a desocupação (26/08/2025), sequer havia iniciado o calendário de plantio, não existindo, portanto, plantação a ser colhida naquela data.

Ocorre que a proteção legal conferida pelo Estatuto da Terra ao direito de ultimação da colheita não faz distinção quanto ao momento do plantio em relação à decisão de despejo. O objetivo da norma
visa
proteger não apenas os interesses econômicos do arrendatário, mas também a própria atividade agrícola e a função social da propriedade rural.

A jurisprudência dos tribunais pátrios tem reconhecido o direito do arrendatário de ultimar a colheita mesmo em casos de despejo por inadimplemento:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBCLASSE CONTRATOS AGRÁRIOS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. DESPEJO IMEDIATO, SEM OPORTUNIZAÇÃO DA ULTIMAÇÃO DA COLHEITA PELO ARRENDATÁRIO. DESCABIMENTO. [...]
3. Descabimento, diante dessas circunstâncias, do despejo imediato, quiçá sem permitir a ultimação da colheita, direito expressamente garantido no art. 21, § 1º, do Decreto nº 59.566/66 e do art. 95, inciso I, da Lei Federal nº 4.504/64.
Agravo de instrumento provido." (TJ-RS - AI: 70059251470 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 24/06/2014)
(Negritei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO DE IMÓVEL RURAL - ARRENDAMENTO RURAL – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA PARA DETERMINAR A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL EM 20 DIAS, SOB PENA DE DESPEJO COMPULSÓRIO – POSSIBILIDADE - TÉRMINO DO PRAZO CONTRATUAL – ART. 32, DO DECRETO LEI 59.566/66 – PRORROGAÇÃO DO PRAZO ATÉ ULTIMAÇÃO DA COLHEITA - ART. 95, INCISO I, DA LEI N. 4.504/64 - AGRAVO EM PARTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Com efeito, tratando-se de contrato de arrendamento rural, é assegurado ao arrendador o direito de reaver o bem arrendado, mediante a prévia notificação do devedor, o que in
casu
foi devidamente realizada pelo Autor, ora Agravado. Ademais, em se tratando de pedido liminar de despejo com fundamento no
termino
do prazo de contrato agrário, o contrato de arrendamento rural é regimento peloDecretoLei59.566/66.

No caso, verifica-se a probabilidade do direito dos autores/agravados capaz de ensejar o deferimento da antecipação de tutela pretendida, vez que possível o requerimento de despejo dos agravantes em razão do término do prazo contratual estabelecido no arrendamento rural, como autoriza a legislação supracitada.

Há de se ponderar ainda que não restou comprovado pelo agravante, prima face, eventual posse precária imitida aos Agravados, em razão do instrumento particular de promessa irretratável de compra e venda de imóvel, atrelado ao contrato de arrendamento rural, o que deve se entender como matéria de defesa, a ser analisada no decorrer da instrução processual, não consentido,
circunstâncias suficiente
para afastar a rescisão contratual e o despejo.

Por outro lado, estabelece oart.95,incisoI, daLein.4.504/64, que "os prazos de arrendamento terminarão sempre depois de ultimada a colheita, inclusive a de plantas forrageiras temporárias cultiváveis. No caso de retardamento da colheita por motivo de força maior, considerar-se-ão esses prazos prorrogados nas mesmas condições, até sua ultimação".

Nesse aspecto, encontra-se presente, em parte, o requisito para o deferimento da antecipação da tutela, notadamente o perigo de dano, consubstanciado na perspectiva de que venha os agravantes a sofrer a perda da safra já em desenvolvimento, o que lhe trará prejuízos difíceis de compensar futuramente.

Partindo dessa premissa, em uma análise sumária e não exauriente das provas até então coligidas aos autos, parece mais adequado que preserve o direito dos agravantes de ultimar a colheita
do milho referente à última safra que resta por fazer,
sem prejuízo da imediata devolução de eventual área já colhida.

(N.U 1004048-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2024,
Publicado
no DJE 01/08/2024)
(Negritei)

Ainda que se possa questionar a boa-fé do agravante ao iniciar o plantio após a decisão de despejo, não se pode ignorar que a proteção legal à ultimação da colheita transcende os interesses individuais do arrendatário, visando também à preservação da atividade agrícola e à função social da propriedade rural.

Ademais, o próprio Código Civil, ao tratar dos efeitos da posse de má-fé, não impede o possuidor de má-fé de colher os frutos, apenas o obriga a restituí-los ou a indenizar o proprietário:

"Art. 1.216. O possuidor de má-fé responde por todos os frutos colhidos e percebidos, bem como pelos que, por culpa sua, deixou de perceber, desde o momento em que se constituiu de má-fé; tem direito às despesas da produção e custeio."

Portanto, mesmo considerando a possível má-fé do agravante ao iniciar o plantio após a decisão de despejo, deve ser assegurado seu direito de ultimar a colheita, sem prejuízo da obrigação de prestar contas e indenizar os agravados pelos frutos colhidos, na forma da lei.

Ante o exposto,
dou parcial
provimento ao recurso para, mantendo a decisão de despejo por inadimplemento contratual, para assegurar ao agravante o direito de permanecer no imóvel até a ultimação da colheita da safra em curso, referente ao ano 2025/2026.

Eventual
presta
ção de
contas aos agravados e indeniz
ação pelos
frutos colhidos
serão decididos no julgamento meritório do feito
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026